Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais, que consistiam em obrigar o ente federativo a converter o tempo trabalhado em atividade policial com aplicação do fator previdenciário de 1,75, conforme art. 57, §5o, da Lei n. 8.213/91, tema 942 do STF e notas técnicas do Ministério da Economia.
II. A parte embargante invoca a ocorrência de omissão e de contradição no ato do colegiado, sob o argumento de que não houve análise da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema no 942, em face do art. 40, §4o, incisos II e III, da CF/88, e de que o acórdão não observou a similitude do caso em análise com a situação do paradigma RE 1.303.702/SP do STF. Pede, portanto, a reforma do acórdão, a fim de garantir-lhe o direito pleiteado e a fim de suprir o requisito do prequestionamento.
III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades de integração previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial.
IV. Nesse aspecto, a parte não pode, por meio de embargos de declaração, contestar a rejeição das teses que sustentou ao longo da marcha processual ou questionar a exatidão do entendimento aplicado ao caso.
V. Ademais, o dever de fundamentação dos julgados não se confunde com a obrigatoriedade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos questionados, conforme definido no Tema no 339 do STF.
VI. Por meio do acórdão embargado, concluiu-se que é indevida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais. Assim, o resultado do julgamento advém da compreensão dos julgadores acerca do tema, nas hipóteses em que a parte permanece na carreira policial, situação distinta dos casos de posse em outro cargo público e das circunstâncias de exoneração do cargo público para labor na iniciativa privada.
VII. Com efeito, o acordão questionado analisou a inaplicabilidade do tema fixado em repercussão geral, dispôs que à situação do embargante aplica-se a Lei Complementar no 51/85 (o que distingue a presente situação daquela tratada no RE 1.303.702/SP), bem como tratou da vedação de interpretação que gere indevido duplo benefício, consistente na contagem do tempo especial acrescido de fator previdenciário para conversão em tempo comum, diante da existência de regime diferenciado para a carreira.
VIII. Assim, inexistem nos pedidos formulados pelo embargante quaisquer dos vícios tratáveis por meio dos embargos de declaração, sendo o caso de mera manifestação de inconformismo com o acórdão firmado por esta Turma.
IX. Cabe ao embargante deve valer-se do meio em direito admitido a fim de obter a análise quanto ao erro que entende ter havido no julgamento, já que não há erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Embargos conhecidos e rejeitados.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.